Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da decisão de id 20329909 encaminhada pelo Juízo de Origem. O credor DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA já foi incluído nos autos como parte, conforme decisão id 17466288. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto